Tribunal: TJDFT
Processo: 0714899-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714899-55.2021.8.07.0001 Agravante Master Factoring e Fomento Mercantil Ltda Agravado Ronaldo José de Oliveira e Francisco Alves de Oliveira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Master Factoring e Fomento Mercantil Ltda contra sentença (Id 39362157) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo apelante em desfavor Ronaldo José de Oliveira e Francisco Alves de Oliveira, julgou procedente o pedido inicial em desfavor de Francisco Alves de Oliveira, assim como julgou improcedente o pedido monitório formulado em face de Ronaldo José de Oliveira, na forma do artigo 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou o requerido Francisco Alves de Oliveira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Irresignada, a autora apresentou o presente recurso de apelação. Em razões recursais (Id 39362161), a apelante informa se tratar, na origem, de ação monitória, cujo objeto é a restituição de valores não pagos pelos apelados. Diz demonstrar a existência da dívida por cheques com que instrui exordial, os quais são vinculados a contrato de Fomento Mercantil/Factoring. Acrescenta constar da petição inicial que o réu Ronaldo José de Oliveira é o fomentador alienante, endossante e avalista das operações realizadas, conforme contrato realizado entre as partes. Invoca as cláusulas 12a § 3o, 19a, 20a e 22a do contrato de fomento que ajustaram (Id 39361328). Alega que “o contrato de fomento mercantil constitui uma cessão onerosa de crédito entre o faturizado/fomentador alienante e o faturizador/fomentador adquirente, no qual o faturizado/fomentador alienante garante as operações realizadas por força de contrato na cessão de crédito negociada”. Salienta que “o contrato de factoring instituído entre as partes revela a obrigação do faturizado/fomentador alienante em recomprar os títulos não pagos ao faturizador/fomentador adquirente por qualquer motivo, descrito na cláusula 17a”. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais que deduziu em desfavor do réu Ronaldo José de Oliveira. Preparo recolhido (Ids 39362162 e 39362163). A apelada não apresentou contrarrazões, consoante certidão inserida no Id 39362167. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, a sentença (Id 39362157) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 15/7/2022 (quarta-feira) (Id 39362159) e publicada no dia 17/6/2022 (sexta-feira). Cabe destacar que dia 16/6/2022 (quinta-feira) o prazo estava suspenso em razão do feriado de Corpus Christi, e em 20/6/2022 e 11/7/2022, houve prorrogação de prazo em razão de problemas no sistema PJe. Assim, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 21/6/2022, conforme previsto nos artigos 244 e 231, inc. VII, do CPC, e no artigo 4o, parágrafo 3o, da Lei n. 11.419/2006. Por sua vez, o prazo para a interposição de apelação se encerrou no dia 12/7/2022, nos termos dos artigos 197 e 1.003, § 5o, do CPC. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 15/7/2022 (Id 39362160), mostrando-se intempestivo. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente ao apelo na forma do art. 932, III, do CPC9. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não tem o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300428, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT11, NÃO CONHEÇO da apelação intempestiva. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 6 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora